Tribunal: TJDFT
Processo: 0744293-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECUSA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS OCORRIDAS EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO ESTATAL. TERMO INICIAL. DATA DA SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TABELA SUS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Remessa necessária e apelação interposta em face da sentença que: a) decretou a revelia da parte ré; b) declarou extinto sem julgamento do mérito o processo quanto ao pedido cominatório, diante da alta médica da autora; e c) julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente distrital a ressarcir à autora o valor relativo aos cuidados médicos, farmacológicos, administrativos e outros cobrados pelo hospital particular, após a configurada a omissão estatal.
2. Não há que se falar em correção do valor atribuído à causa quando este reflete o proveito econômico da pretensão, haja vista corresponder ao montante estimado a título de ressarcimento dos gastos com a internação da autora.
3. Embora a autora, inicialmente, tenha procurado hospital privado, houve posterior solicitação de transferência para a rede pública de saúde – pleito desconsiderado pela Administração Pública. Portanto, subsiste o interesse de agir da parte autora quanto ao ressarcimento dos custos de seu tratamento médico, após a solicitação de transferência para a rede pública de saúde.
4. A legislação é uníssona ao atribuir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF.
5. Eventual indisponibilidade de vaga em hospital público ou na rede particular conveniada obriga o Distrito Federal a arcar com o pagamento das despesas oriundas do tratamento em hospital privado. In casu, fica o Distrito Federal responsável pelo custeio das despesas médicas privadas desde a data que se encerrou o prazo de 24 horas contadas do recebimento do Ofício solicitando a inclusão da paciente na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar da rede pública de saúde, pois, a partir deste marco, restou caracterizada a omissão estatal.
6. Não tendo sido firmado convênio ou contrato com o Estado, capaz de obrigar a aplicação dos valores fixados na tabela do SUS ou qualquer outra tabela governamental, é devido o ressarcimento pelo Distrito Federal dos valores praticados no mercado.
7. Remessa Necessária e Recurso conhecidos e desprovidos.